Tribunal: CARF
Processo: 13964.000188/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000188/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MANUEL ALBERTO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS FORMAIS.
Recurso voluntário deve atender os requisitos formais mínimos elencados nos
arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento
tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer a dedução de despesa
médica com Vinicius Antonelli, de R$400,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000188/2010-20
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000188/2010-20

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 11, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 2.238,14,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de
2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 6 a 9, o
lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 4.967,64, uma vez que,
intimado, não apresentou certidão de casamento referente à ELIANE RODRIGUES DA
SILVA, nem apresentou certidões de nascimento referentes a MANUELA FERREIRA
VIANA e GABRIELA DA SILVA AMARAL;
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.850,00, por
referir-se ao pagamento de décimo terceiro salário, não sendo, pois, dedutível na
declaração de ajuste anual;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 1.321,05, sendo R$
331,44, referente a Carteira de Pecúlio, cuja dedução não goza de previsão legal, e R$
990,00 relacionados com pagamentos supostamente feitos a IVANDRO DECKER
RAUPP (CPF n.o 810.994.220-00), no valor de R$ 590,00, e VINICIUS AVILA
ANOTELLI (CPF n.o 515.235.660-00), no valor de R$ 400,00, ambos por falta de
comprovação.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 e 12 a 34, onde, em síntese:
Relativamente à glosa da dedução relativa à pensão alimentícia judicial, no valor de R$
1.850,00, alega que o valor declarado é condizente com o acordo judicial homologado
pelo Juiz da Comarca de São Lourenço do Sul (RS), no processo n.o 13.652,
10/11/2001;
Quanto à dedução de dependentes, alega ser a glosa indevida, pois foram informados
como dependentes sua companheira (Eliane Rodrigues da Silva) e suas filhas (Gabriela
da Silva Amaral e Manuela Ferreira da Silva), consoante o previsto na legislação do
imposto de renda da pessoa física;
Relativamente à dedução indevida de despesas médicas, alega que tais despesas
médicas, no valor de R$ 1.321,05, são do próprio contribuinte.
A decisão de primeira instância foi proferida dando provimento em parte ao
recurso, mantendo a glosa da dependente Manuela Ferreira Viana, da pensão alimentícia, e das
despesas médicas (carteira de pecúlios e com o prestador Vinícius Avila Anotelli).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000188/2010-20

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não conhecimento – ausência de lide
O contribuinte questiona as glosas dos dependentes Eliane e Gabriela, assim como
de despesas médicas pagas a Ivandro Decker Raupp, que já foram restabelecidas pela DRJ, não
havendo lide.
Assim, o recurso não deve ser conhecido nessas matérias (arts. 15 e seguintes do
Decreto no 70.235/1972).
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Os documentos carreados ao recurso afastam o vício apontado no recurso,
relativamente à despesa tida com Vinicius Antonelli, de R$400,00, pois apresentam o endereço
do profissional (Rua Almirante Barroso, 2239, Pelotas), além de trazer outros elementos que
robustecem o conjunto probatório.
Diante desse conjunto fático e probatório, restou comprovada a dedução objeto da
glosa.
Pensão Alimentícia Judicial
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No que se refere à dedução de pensão alimentícia judicial sobre o pagamento de décimo
terceiro salário, importa transcrever o art. 638 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000188/2010-20

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI
(grifei).
Por sua vez, o inciso I do § 9o do art. 7o da IN SRF n.o 15, de 2001, determina in litteris:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;
Logo, ainda que o contribuinte pague pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário
recebido, consoante acordo de separação consensual homologado judicialmente (fls. 21
a 23), fato é que a tributação deste rendimento é feita exclusivamente na fonte,
descabendo, portanto, o impugnante beneficiar-se de dedução havida sobre rendimento,
que na forma da legislação de regência, não se submete ao regime de tributação que
enseja a declaração anual de ajuste.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para fins de reestabelecer a glosa de despesa
médica com Vinicius Antonelli, de R$400,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 90
DF CARF MF
Original